Tribunal: TJSP
Processo: 1000387-34.2015.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 1.076 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Honorários. Impossibilidade de utilização do critério da equidade. Só cabível em hipóteses específicas: (a) proveito econômico inestimável ou irrisório; e (b) valor da causa muito baixo. A legislação traz o "proveito econômico" como base de cálculo preferencial.
No caso, em sendo a Fazenda parte no processo,

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 1.076 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Honorários. Impossibilidade de utilização do critério da equidade. Só cabível em hipóteses específicas: (a) proveito econômico inestimável ou irrisório; e (b) valor da causa muito baixo. A legislação traz o "proveito econômico" como base de cálculo preferencial.
No caso, em sendo a Fazenda parte no processo, aplicável o sistema escalonado do art. 85, § 3o e §5o, do CPC/15.
Daí, a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo incidente sobre cada uma das faixas ali previstas (incisos I a III do § 3o do art. 85 do CPC/15) – já considerado, aí, o trabalho desenvolvido em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC) – , adotando-se como base de cálculo o proveito econômico, no caso, o valor atualizado do débito tributário extinto em ilegitimidade passiva.
Retratação, em parte, do julgado, para dar provimento ao apelo do Carrefour.